Tribunal: TJES
Processo: 5003275-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Expropriação de Bens; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003275-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEOLINDO MAJESKI
AGRAVADO: FRANCISCO GOMES NETO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003275-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: DEOLINDO MAJESKI

AGRAVADO
: FRANCISCO GOMES NETO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1353737, fl. 35) por meio da qual o MM Juiz rejeitou o pedido de penhora do montante de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da aposentadoria auferida pelo Agravado.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.582/475/MG e nº. 1.518/169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização da impenhorabilidade contida no inciso IV do art. 833 do CPC; 2º) a penhora-bloqueio de parte do provento de aposentadoria do devedor para satisfação do crédito, se encontra em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da efetividade do processo; 3º) Com base nas provas constantes no processo, não é possível afirmar que a penhora de 30% (trinta por cento) do rendimento do Agravado comprometerá o seu sustento.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi parcialmente deferido para que fosse providenciado o bloqueio de 15% (quinze por cento) dos proventos do Agravado, até o cumprimento integral da obrigação.

O Agravado não apresentou resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 17 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto para acompanhar o Relator, para dar provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento e, com isso, deferir o bloqueio nos meses futuros de 15 (quinze por cento) dos proventos do agravado, até o cumprimento integral da obrigação, ante a possibilidade excpecional de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, desde que não afete a subsistência digna do devedor e de sua família.

Como, na hipótese, o agravado não apresentou nenhuma alternativa para satisfação do crédito executado, revela-se viável a penhora de 15% (quinze por cento) de seus proventos, na medida em que possibilitará o pagamento da dívida sem que a sustento digno do recorrido seja afetado.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003275-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: DEOLINDO MAJESKI

AGRAVADO
: FRANCISCO GOMES NETO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1353737, fl. 35) por meio da qual o MM Juiz rejeitou o pedido de penhora do montante de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da aposentadoria auferida pelo Agravado.

O Agravante, em sede de Ação Monitória convertida em Execução, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Agravado.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida indeferindo o pedido.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual o Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.582/475/MG e nº. 1.518/169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização da impenhorabilidade contida no inciso IV do art. 833 do CPC; 2º) a penhora-bloqueio de parte do provento de aposentadoria do devedor para satisfação do crédito, se encontra em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da efetividade do processo; 3º) Com base nas provas constantes no processo, não é possível afirmar que a penhora de 30% (trinta por cento) do rendimento do Agravado comprometerá o seu sustento.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, como se vê nos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. LESÃO AO ERÁRIO. PENHORA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
. I - Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante, até o pagamento da dívida. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi desprovido. II - É da jurisprudência desta Corte Superior que a regra da impenhorabilidade dos proventos, posta no art. 833, IV, do CPC/2015, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser mitigada ou relativizada a bem do interesse público, como ocorre no presente caso, em que se cuida de conferir efetividade à decisão judicial que condenou o ora recorrente, juntamente com outros agentes, a reparar o dano que causaram ao patrimônio público municipal, não sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de cumprir espontaneamente a sentença condenatória. III -
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. IV - Nesse sentido: REsp: 1.790.570 SP 2018/0338723-2, relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 21/3/2019, T2, Segunda Turma, data de publicação: DJe 30/5/2019; AgInt no AREsp 1.754.821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021; e REsp 1.741.001/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 26/11/2018. V - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1801406/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios
.
Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
Precedente da Corte Especial. 3. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020).

Não se mostra razoável que o devedor voluntariamente comprometa seus proventos e, com base em outros compromissos por ele mesmo livremente assumidos, possa pretender o não pagamento da dívida ou mesmo protelá-lo indefinidamente.

O Código de Processo Civil, quanto à responsabilidade patrimonial, assim dispõe:

Art. 789
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 805
. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

As normas fundamentais do processo civil estabelecem que:

Art. 4º
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações.

In casu
, o Agravado compareceu aos autos da ação originária (ID 1353736, fls. 29-30) apenas para afirmar a impossibilidade de penhora de qualquer percentual de seus proventos, sem apresentar nenhuma alternativa para o cumprimento da obrigação.

Neste contexto, vedar a penhora de parte dos proventos da Agravante configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo.

A doutrina ressalta que:

O art. 833 do CPC/2015 guarda semelhança com o art. 649 do CPC/1973 no sentido de que ambos regulam a impenhorabilidade de bens. Há, contudo, alterações significativas. Primeiramente, foi excluído o adjetivo “absoluta” da impenhorabilidade regulada pelo dispositivo, com o objetivo de deixar claro que a proteção aos bens indicados nos incisos não é absoluta (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 2012).

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR POSSIBILIDADE NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC, ART. 833, IV) PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, houve uma ampliação da exceção legal anteriormente prevista, relativizando-se também os montantes recebidos a título de vencimentos quando superiores à 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite o alcance de verbas remuneratórias em situações excepcionais diversas daquelas já previstas pela própria Lei processual, de acordo com a análise das peculiaridades do caso concreto e desde que preservada a capacidade de subsistência digna do executado. 3. No caso concreto, não se identifica outra forma para satisfação do débito do credor que não o lançamento de constrição sobre as verbas remuneratórias da parte executada, considerando a pesquisa frustrada de outros bens capazes de saldar a dívida e a manifesta ausência de qualquer indicativo de que o devedor pretende honrar sua dívida. 4. Diante da narrativa de que o devedor percebe remuneração superior à R$10.000,00 (dez mil reais) em razão de vínculo público, o desconto na proporção de 20% (vinte por cento) é capaz de preservar a sua dignidade e de sua família, vez que permanecerá recebendo quantia muito acima da média da população. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199011024, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUM ENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC, ART. 833, IV). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente da Corte Especial, assentou a compreensão de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família ( ex vi EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Em outras palavras, deve-se perquirir, na esteira do que consignado no referenciado precedente uniformizador, se o Devedor, mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (...) é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras. II. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o Recorrente, de acordo com o contracheque de outubro/2019 (fl. 95), percebe em torno de R$ 14.420,00 (catorze mil, quatrocentos e vinte reais) por mês a título de proventos (Previdência Privada Complementar Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Previdência Oficial - INSS). Por outro lado, inexiste qualquer comprovação de que a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos do Recorrente comprometerá à manutenção do seu bom padrão de vida e de sua família, máxime diante da média das famílias brasileiras. Logo, a medida constritiva em comento não se revela passível de censura. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 032199000327, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/02/2021).

Desse modo, considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, bem como as disposições do Código de Processo Civil quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, entendo que o desconto de 15% (quinze por cento) dos proventos do Agravado atende, a um só tempo, ao direito fundamental do credor à satisfação do crédito e o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade.

Desse modo, o MM Juiz deverá providenciar o bloqueio nos meses futuros de 15% (quinze por cento) dos proventos do Agravado, até o cumprimento integral da obrigação.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao presente recurso, para deferir o bloqueio nos meses futuros de 15% (quinze por cento) dos proventos do Agravado, até o cumprimento integral da obrigação.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003275-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: DEOLINDO MAJESKI

AGRAVADO
: FRANCISCO GOMES NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS E SALÁRIOS. RELATIVIZAÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ERESP 1.582.475/MG. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 -

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).

2 - Considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, bem como as disposições do Código de Processo Civil quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, o desconto de 15% (quinze por cento) dos proventos do Agravado atende, a um só tempo, ao direito fundamental do credor à satisfação do crédito e o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 3 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.